Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL OU AQUÉM. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO NAS DUAS FASES. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
2. A representação da vítima, para a deflagração da ação penal, prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. Diante da interposição do recurso do Ministério Público e ausente o trânsito em julgado, logo não que há falar em prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena em concreto, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.
4. Inviável a absolvição pelos crimes de estelionato, pois devidamente comprovado que os réus, com dolo pré-ordenado, obtiveram, para si, vantagens ilícitas, em prejuízo da empresa CARTÕES BRB SA, uma vez que induziram e mantiveram em erro fornecedores de serviços e produtos, mediante meio fraudulento, consistente em prática de fraudes com os cartões de crédito administrados pela empresa.
5. A existência de diversas condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal.
6. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Diante do reconhecimento da agravante da reincidência, da presença de circunstância judicial negativa e da quantidade de pena fixada, inviável a aplicação da pena no mínimo legal e altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.
8. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 e 77 do Código Penal, mormente em razão da reincidência dos réus e a análise de circunstância judicial desfavorável.
9. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há continuidade delitiva.
10. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos dos réus desprovidos e do Ministério Público parcialmente provido.